Tribunal: CARF
Processo: 10680.921971/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARFno11,não se aplica a prescrição intercorrente no
Processo administrativo fiscal.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO INSUFICIENTE
O valor do IRPJ devido suplanta o valor das estimativas pagas e/ou compensadas e, portanto, não há crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2005, a ser reconhecido, assim como as compensações vinculadas não podem ser homologadas.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.921971/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.563 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
RÁDIO ITATIAIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARFno11,“não se aplica a prescrição intercorrente no
Processo administrativo fiscal”.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO INSUFICIENTE
O valor do IRPJ devido suplanta o valor das estimativas pagas e/ou compensadas
e, portanto, não há crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2005, a ser reconhecido, assim como as compensações vinculadas
não podem ser homologadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 20678.44392.180908.1.7.02-0033, em 18.09.2008, e-fls. 220-
227,
para compensação dos débitos informados, também no PER/DCOMP no
22557.59066.280207.1.3.02-0000, e-fls. 228-231, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 61.721,84,
o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(2,15%) atingiu o montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.921971/2011-06
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

63.048,86, relativo ao ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real
na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 219:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES NA
FONTE
PAGAMENTOS[...]
DEM.ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
188.421,91
33.062,83
42.606,76
264.091,50
CONFIRMADAS [...]
17.327,71
33.062,83
0,00
50.390,54

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 61.721,84 Valor na DIPJ: R$ 61.721,84
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 264.091,51
IRPJ devido: R$ 202.369,67
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 20678.44392.180908.1.7.02-0033 22557.59066.280207.1.3.02-0000
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
02-21, a qual teve a seguinte Ementa e Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO no 16-85.371, de 23
de janeiro de 2019, e-fls. 270-280:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
ESTIMATIVAS COM COMPENSAÇÃO PENDENTE.
As estimativas cuja compensação esteja em análise em processo administrativo próprio
devem ser admitidas como dedução no cômputo do saldo de IRPJ a pagar.
SALDO NEGATIVO. EXCEDENTE AO IMPOSTO APURADO.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

Somente pode ser restituído ou compensado o saldo negativo de imposto
correspondente às deduções do imposto que excederem o imposto devido apurado na
declaração de rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

Como visto, por meio do despacho decisório não foi reconhecido o crédito
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 e, consequentemente não foram
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP vinculados ao referido crédito.

É importante citar alguns excertos do relatório de 1a instância, os quais resumem
as alegações da Recorrente, para que se possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
Cientificada do despacho decisório em 21/10/2011 (fl. 232), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 2/21) e anexos, em 17/11/2011, com as alegações
abaixo sintetizadas:
Quanto às retenções na fonte:
embora tenha a Requerente diligenciado junto às fontes pagadores para obter os
respectivos comprovantes de rendimentos e retenções na fonte não logrou êxito na
maioria dos casos;
apresenta notas fiscais e cópias de sua escrituração para comprovar os valores
efetivamente recebidos do Banco do Brasil, os quais sofreram retenção de imposto;
apresenta alguns comprovantes de retenção e extratos bancários;
a requerente não pode ser prejudicada pela omissão das fontes pagadoras dos
rendimentos em fornecer-lhe os comprovantes de rendimentos;
todos os pagamentos recebidos e as correspondentes retenções na fonte foram
escriturados na contabilidade da requerente;
Quanto às estimativas compensadas:
a requerente efetuou pagamento indevido de R$ 15.106,65 relativamente à estimativa
de fevereiro de 2005, mês em que não foi apurado imposto a pagar;
em virtude da existência desse crédito, a Requerente enviou o PER/DCOMP n°
14238.48119.240605.1.3.04-6941, compensando o referido crédito com o débito de
estimativa de maio/2005 no valor de R$ 15.484,31, estando a compensação pendente de
apreciação de manifestação de inconformidade nos autos do processo
10680.912585/2009-09;
a requerente efetuou pagamento indevido de R$ 26.460,94 relativamente à estimativa
de março de 2005, mês em que não foi apurado imposto a pagar;
em virtude da existência desse crédito, a Requerente enviou o PER/DCOMP n°
22023.98372.1.3.04-4973, compensando o referido crédito com o débito de estimativa
de maio/2005 no valor de R$ 27.122,45, estando a compensação pendente de apreciação
de manifestação de inconformidade nos autos do processo 10680.912586/2009-45;
as compensações efetuadas não foram homologadas, sob o argumento equivocado de
que o crédito se referiria a pagamento de estimativa, caso em que se aplicaria o artigo
10 da IN 300/2005, e não a pagamento maior.

Recurso Voluntário
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 08.05.2019, e-fls. 289-310,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
3
–
PRELIMINAR
–
DA
CONSUMAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
Nossa Carta Magna possui, dentre outros princípios, o da razoável duração do processo,
trazido no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, “in verbis”:
“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Tal princípio não pode ser considerado como uma verdadeira apologia à celeridade, mas
sim como uma garantia constitucional umbilicalmente ligada ao devido processo legal e
à efetividade, figurando como garantia ao “tempo necessário e adequado à solução do
caso submetido ao órgão jurisdicional”, ou seja, a uma duração que permita a prática de
todos os atos necessários à efetivação dos direitos fundamentais e princípios
processuais, garantindo assim que, de fato, o processo instrumentalize o direito material
nele discutido.
Assim, o direito à razoável duração do processo não se presta apenas a tutelar direitos
fundamentais das partes que compõem a relação processual, mas também a concretizar
o processo como figura indissociável do direito material, como instituto de efetivação
de direitos.
Por sua vez, o art. 37 da CF dispõe que “A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência”.
O STJ já se posicionou no sentido de que o processo administrativo necessariamente
deve ser concluído emprazo razoável, em obediência aos princípios da duração razoável
do processo, da eficiência, da moralidade e da razoabilidade:
“[...]A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009,
DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008,
DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) [...] (STJ, RECURSO ESPECIAL No
1.138.206 - RS (2009/0084733-0), Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento:
09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO)” (Grifos nossos)
Com base nos princípios acima, tem-se que o Contribuinte não pode ficar à mercê da
administração, deixando os processos administrativos, os quais é credora, sem
julgamento por prazo indeterminado.
Admitir que o ente público deixe um processo administrativo inerte é o mesmo que
admitir que o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório é mera forma na
seara administrativa, sem qualquer relevância real.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

Importante ressaltar ainda que, na esfera administrativa vige ainda o princípio da
oficialidade, segundo o qual se “atribui sempre à movimentação do processo
administrativo à Administração, ainda que instaurado por provocação do particular:
uma vez iniciado passa a pertencer ao Poder Público, a quem compete o seu
impulsionamento, até a decisão final. Se a Administração o retarda, ou dele se
desinteressa, infringe o princípio da oficialidade, e seus agentes podem ser
responsabilizados pela omissão.”
Se a Administração Pública tem por obrigação e princípio o impulsionamento do
processo administrativo, ao deixá-lo inerte ela não está apenas ofendendo a moralidade
administrativa, mas também está ofendendo o princípio da oficialidade.
O instituto da prescrição intercorrente, portanto, seria aplicável também aos processos
administrativos fiscais.
[...]
No caso em questão, a Manifestação de Inconformidade foi apresentada em 17/11/2011.
Por sua vez, apenas em 23/01/2019, ou seja, 7 anos, 2 meses e 6 dias após a
apresentação da mesma, foi proferido o acórdão recorrido, com a intimação do mesmo
em 09/04/2019.
Ora, tendo transcorrido prazo muito superior ao quinquídio legal, sem qualquer
justificativa por parte do Fisco, não restam dúvidas, portanto, de que teria se consumado
a prescrição intercorrente, razão pela qual deve a compensação efetuada ser
homologada.
2 – DOS FATOS E DO DIREITO
A Recorrente efetuou a compensação de seus débitos, com créditos decorrentes de
Saldo Negativo de IRPJ, através do PER/DCOMP 20678.44391.180908.1.7.02-0033.
Ocorre que a compensação foi apenas parcialmente homologada, sob a alegação de que
apenas parte do crédito fora reconhecida, já que apenas parte das Retenções na Fonte
não foram confirmadas, conforme se segue:

Além das retenções na fonte, também não foram acatadas as Demais Estimativas
Compensadas, conforme se segue:

A DRJ, por sua vez, acatou parcialmente os créditos relativos às retenções na fonte,
assim como acatou totalmente o crédito relativo aos pagamentos e às estimativas
compensadas.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

3 – DAS RETENÇÕES NA FONTE
Com relação às retenções na fonte, a Recorrente informa que a grande maioria das
fontes pagadoras, tomadoras dos serviços de radiodifusão não lhe enviou os
comprovantes de rendimentos e retenções na fonte do Imposto de Renda conforme
determina o Art. 941 do Regulamento do Imposto de Renda.
A Recorrente informa que consoante os números de CNPJ constantes da lista, os
tomadores de serviços são públicos da administração direta ou indireta, sendo que para
atendimento ao Termo de Intimação a Recorrente solicitou os respectivos comprovantes
das fontes pagadoras.
Embora tenha a Recorrente diligenciado junto às fontes pagadoras para obter os
respectivos comprovantes de rendimentos e retenções na fonte não logrou êxito na
maioria dos casos e assim a mesma juntou à Manifestação de Inconformidade, os
documentos a seguir, a fim de comprovar o efetivo pagamento pelas fontes pagadoras,
com a consequente retenção dos impostos devidos:
[...]

Com exceção da Prescrição Intercorrente, os documentos e argumentos
apresentados com o Recurso Voluntário são os mesmos apresentados por ocasião da
Manifestação de Inconformidade, os quais foram devidamente analisados e julgados pela DRJ.

E finaliza o Recurso Voluntário com as seguintes argumentações:

Não pode a Recorrente ser prejudicada pela omissão das fontes pagadoras dos
rendimentos, sendo até mesmo desnecessário reafirmar que todas elas são órgãos da
administração pública direta e indireta do Governo Federal.
Todos os pagamentos recebidos, com as correspondentes retenções na fonte, encontram-
se escrituradas junto à contabilidade da Recorrente.
Não podem prosperar os fundamentos da Decisão ora recorrida, de que as notas fiscais e
a escrituração contábil da Recorrente são documentos emitidos ou elaborados pelo
próprio contribuinte e que não podem ser aceitos sem o respaldo do suporte probatório
que, no caso, consiste nos comprovantes de rendimentos e de retenção, conforme
legislação específica.
Ora, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza ou assim definidos em preceitos legais, nos termos do art. 923 do RIR/99.
Se a escrituração estiver em conformidade com as regras que lhe são aplicáveis, caberá
à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos nela registrados, o que não
foi feito.
Desta feita, devem ser acatados os valores informados pela Recorrente, como retenções
na fonte, e, por consequência, deve a compensação ser homologada.
Em vista do exposto espera a recorrente que o presente recurso seja conhecido e seja
reconhecida a consumação da prescrição intercorrente alegada em preliminar. Caso
superada a preliminar, o que se admite apenas “ad argumentandum” no mérito requer
seja dado provimento ao Recurso, com o consequente deferimento da compensação
pretendida, uma vez que a Recorrente comprovou pelos documentos constantes dos
autos a efetiva Retenção na Fonte do Imposto de Renda, fazendo jus ao creditamento
em relação à tais parcelas, devendo a compensação realizada ser acatada e homologada.

É o Relatório.
Voto
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ 61.721,84, referente ao ano-calendário de 2005, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Conforme já mencionado, o Despacho Decisório não reconheceu o valor
pleiteado pela Recorrente.
Por sua vez, a DRJ confirmou, diante dos documentos apresentados pela
Recorrente, parcelas de crédito que somam o valor R$ 46.393,10, totalizando R$ 96.783,64 para
dedução do IR devido apurado na DIPJ 2006, apresentando o seguinte demonstrativo:

E concluiu:
Contudo, considerando que a interessada apurou, na DIPJ 2006, Ficha 12A, um IR
devido no valor de R$ 202.369,67, as parcelas de crédito que podem ser deduzidas
somam montante inferior ao imposto apurado, não havendo crédito de imposto a
restituir/compensar (Saldo Negativo de IRPJ) a ser reconhecido.
Diante disso, a delimitação da lide é a seguinte:
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 61.721,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 61.721,84

Da Prescrição Intercorrente
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

A argumentação da Recorrente não possui respaldo, principalmente tendo em
vista que é entendimento já pacificado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
não se admitir o instituto da prescrição intercorrente.

Além do mais, em decorrência do devido processo legal e do princípio de
isonomia na relação jurídico-tributária, não se admite a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, isto porque, a exigibilidade do crédito tributário estando suspensa, não
ocorre a prescrição.

Importa mencionar que a própria interposição do recurso defensório suspende a
exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no artigo no 151, III, do Código Tributário
Nacional.

As assertivas mencionadas encontram guarida na Súmula CARF no 11, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), reproduzida a seguir:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Dos Fatos e do Direito Alegados pela Recorrente
A Recorrente limita-se a descrever o que foi o Despacho Decisório, e afirmar que
a decisão da DRJ acatou parcialmente os créditos relativos às retenções na fonte, assim como
acatou totalmente o crédito relativo relativos aos pagamentos e às estimativas compensadas.
Em relação às retenções na fonte, a Recorrente volta a citar os mesmos
argumentos em sua defesa na Manifestação de Inconformidade, ou seja, que a grande maioria
das fontes pagadoras, tomadoras dos serviços de radiodifusão não lhe enviou os comprovantes de
rendimentos e retenções na fonte do Imposto de Renda, conforme determina o Art. 941 do
Regulamento do Imposto de Renda.
O enquadramento legal contido no Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO no 16-
85.371, de 23 de janeiro de 2019, e-fls. 270-280, é extremamente pertinente, razão pela qual
reproduz-se a seguir:
A legislação faculta aos contribuintes compensar o imposto e a contribuição retidos na
fonte sobre rendimentos efetivamente oferecidos à tributação, sendo o documento hábil
a comprovar essa retenção o comprovante emitido pela fonte pagadora, conforme
artigos do RIR/99 abaixo reproduzidos:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
...
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
...”.
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei
no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(negrejou-se)
Como bem afirmado pela DRJ, embora a responsabilidade pela apresentação da
DIRF e fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda
Retido na Fonte recaia sobre a fonte pagadora, conforme prevista nos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/99, vigente à época dos fatos, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora tal
comprovante, tendo em vista o que dispõe o artigo 733 do citado RIR/99:
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto
retido na fonte; (Grifo nosso)
II - prestar as informações previstas neste Decreto.

Ressalte-se que a DRJ, apesar da Recorrente não ter apresentado todos os
comprovantes relativos às retenções não confirmadas, ela considerou e validou na sua análise as
retenções constantes das DIRFs apresentadas pela fontes pagadoras.
Reproduz-se a seguir a análise efetuada:
Quanto aos comprovantes de retenção apresentados, verifica-se que:
a) os comprovantes de rendimentos apresentados a fls. 46 (doc 15), 80/81 (doc 49), 107
(doc 74)e 114 (doc 81) já estão contemplados pelo relatório das DIRFs ou no despacho
decisório;
b) o comprovante de rendimentos apresentado a fls. 47 (doc 16) é referente ao ano-
calendário 2006, e não ao ano-calendário 2005, período que interessa nos autos;
c) os comprovantes de rendimentos apresentados a fl. 115/117 (doc 82) e 124 (doc 84)
se referem a retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa
(códigos 3426 e 6800);
d) o comprovante de rendimentos apresentado a fls. 94 (doc 61) não consta nas DIRF
entregues pelas fontes e não foi confirmado no despacho decisório.
Os cálculos abaixo foram elaborados com base nas informações contidas nas DIRF
(relatório em anexo) e nos comprovantes de rendimentos apresentados, confrontados
com os elementos do despacho decisório:

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

Assim, a parcela de crédito de IRF confirmada (nas DIRFs ou por comprovantes de
rendimentos apresentados) que não foi confirmada no despacho decisório equivale a R$
3.768,34, correspondente à soma das retenções destacadas no quadro acima.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

No tocante às cópias de notas fiscais e de escrituração, trata-se de documentos emitidos
ou elaborados pelo próprio contribuinte e que não podem ser aceitos sem o respaldo do
suporte probatório que, no caso, consiste nos comprovantes de rendimentos e de
retenção, conforme legislação específica.
Em atenção ao disposto no artigo 231 do RIR/1999, verifica-se, ainda, na Ficha 06A da
DIPJ/2006 que a receita da prestação de serviços oferecida à tributação (linha 08 - R$
22.814.554,44) é compatível com o IRRF confirmado pela autoridade recorrida e o
IRRF sob código 6190 confirmado por ocasião da presente análise.
Observo, ainda, que as retenções sofridas pela requerente sobre rendimentos de
aplicações financeiras (códigos 3426 e 6800) não podem compor o cálculo do IR a
pagar no encerramento do período, eis que a contribuinte nada ofereceu à tributação a
título de rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa (linha 24 - Outras receitas
financeiras) na DIPJ 2006.
Desse modo, adicionalmente ao IRF confirmado no despacho decisório, deve ser
confirmado o IRF no montante de R$ 3.768,34.

Diante das decisão constante do Despacho Decisório, como da DRJ, apresenta-se
a seguir os demonstrativos, indicando a parcela não confirmada e a sua distribuição:

Somatório das parcelas de composição do
crédito conforme Recorrente
R$ 264.091,51
Confirmadas no Despacho Decisório
R$ 50.390,54
Estimativas Compensadas Confirmadas pela
DRJ
R$ 42.606,76
Parcela de crédito de IRFON confirmada
pela DRJ que não foi confirmada no
Despacho Decisório
R$ 3.786,34
Parcela não Confirmada
R$ 167.307,87

O valor da parcela não confirmada é assim distribuído:

Aplicações Financeiras Unibanco, Doc. 82,
e-fls. 115-117, códigos 3426 e 6800
R$ 64.092,06
Aplicações Financeiras Bradesco, Doc. 84,
e-fl. 124, código 6800
R$ 83.748,74
Outras Retenções não confirmadas
R$ 19.467,07

Os códigos corretos das receitas referente à parcela do IRFON de R$ 64.092,06
são 3426- Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa
Jurídica e 6800 - Fundo de investimento financeiro e fundos de aplicação em quotas de fundos
de investimento financeiro(nomenclatura da época dos fatos).
Constata-se que essa parcela foi indicada no PER/DCOMP, indevidamente, com o
código 6190- Serviços de abastecimento de água; telefone; correios e telégrafos; vigilância;
limpeza; locação de mão-de-obra; intermediação de negócios; administração, locação ou cessão
de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; factoring; demais serviços. Já na DIPJ,
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

na Ficha 50 – Demonstrativo de Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte, no item 13, foi
indicado com o código 3426, como aplicação financeira de renda fixa.
Veja a seguir, e-fl. 223, o item 13 - IRPJ Retido na Fonte, do PERD/DCOMP
20678.44392.180908.1.7.02-0033, cujo CNPJ da Fonte Pagadora é do União de Bancos
Brasileiros S.A. – Unibanco:

Em relação à parcela de R$ 83.748,74, constata-se que foi lançada no
PERD/DCOMP, com o código de receita 3426, embora o doc. 84, e-fl. 124 indique o código
6800. Já na DIPJ, na Ficha 50 – Demonstrativo de Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte,
no item 16, foi indicado com o código 3426, como aplicação financeira de renda fixa.
Veja a seguir, e-fl. 223, o item 16 - IRPJ Retido na Fonte, do PERD/DCOMP
20678.44392.180908.1.7.02-0033, cujo CNPJ da Fonte Pagadora é do Banco Bradesco S.A.:

Frise-se que o doc. 84 trata-se do “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e Respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Jurídica Ano- Calendário
2005”, emitido pelo Bradesco, o qual comprova apenas parte da retenção, ou seja, R$ 10.224,83.

Independentemente dos lapsos cometidos pela Recorrente, ambos Impostos
Retidos na Fonte são decorrentes de Receitas Financeiras e assim devem ser contabilizadas.

A DRJ, como já mencionado, constatou de forma apropriada, que as receitas
financeiras correspondentes a esses valores de imposto de renda retidos não se encontram
lançadas na linha 24 – Outras Receitas Financeiras, da Ficha 06A - Demonstração de Resultado
– PJ Geral, da DIPJ 2006, ano-calendário 2005.

Em relação aos valores do Imposto de Renda na Fonte de R$ 64.092,06 e
83.748,74 pode-se assim resumir:

R$ 64.092,06 – há o Informe de Retenção, código 3426, lançado como 6190 no
PERD/DCOMP e como 3426 na DIPJ, porém não há lançamento do rendimento correspondente
em Receitas Financeiras na DIPJ, o que leva à conclusão que o dito rendimento não foi
computado para fins de tributação do IRPJ e CSLL.

R$ 83.748,74 – há o Informe de Retenção, código 6800, apenas no valor de R$
10.224,83, lançado como 3426 no PERD/DCOMP e na DIPJ, porém não há lançamento do
rendimento correspondente em Receitas Financeiras na DIPJ, o que leva à conclusão que o dito
rendimento não foi computado para fins de tributação do IRPJ e CSLL.

Logo, pode-se afirmar que para o valor total de R$ 137.615,97(R$ 64.092,06 + R$
83.748,74 - R$ 10.224,83) há comprovação, mediante comprovante da retenção emitido em
nome da Recorrente pela fonte pagadora.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

No entanto, tal comprovação torna-se inócua se o rendimento sobre o qual foi
calculado o imposto na fonte não for computado na apuração do lucro real, isto é, oferecido à
tributação.

E foi o que constatou-se no caso em análise.

O art. 837, do RIR/1999,vigente à época dos fatos e o artigo 2o, § 4o, III, da Lei no
9.430/1996, não deixam dúvidas quanto à obrigatoriedade de computar as receitas quando a
pessoa jurídica deduz o imposto retido na fonte do seu imposto devido.
Art. 837, do RIR/99 - No cálculo do imposto devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o).
Art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996 - A pessoa jurídica sujeita a tributação com base
no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre
base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]

Vale ressaltar, também, a jurisprudência do CARF quanto à obrigatoriedade de
computar as receitas na base de cálculo do imposto, quando sobre elas foi retido o imposto na
fonte e deduzido do imposto devido, o que motivou a emissão da Súmula CARF no 80,
reproduzida a seguir:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto

Em relação a Outras Retenções não confirmadas, referem-se à falta de
comprovantes de retenção fornecidos pela fonte pagadora, sendo apresentados como prova os
lançamentos no diário e as notas fiscais e documentos de retenção não constantes de DIRF.

Como bem argumentou a DRJ em sua decisão, trata-se de documentos emitidos
ou elaborados pelo próprio contribuinte e que não podem ser aceitos sem o respaldo do suporte
probatório que, no caso, consiste nos comprovantes de rendimentos e de retenção, conforme
legislação específica.

Frise-se que tais provas não devem se assentar somente nos comprovantes de
rendimentos e retenção, notas fiscais e lançamentos no diário, mas também no cômputo do
respectivo rendimento na apuração do imposto devido.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.921971/2011-06

Some-se a isso, o fato da Recorrente também ter apresentado como prova um
comprovante de retenção no valor de R$ 11.431,35 referente ao ano-calendário de 2006, quando
o presente processo refere-se ao ano-calendário de 2005(e-fl. 47- doc.16).

Conclusão

Manifesta-se assim, plena concordância com a decisão proferida pela DRJ, que
concluiu que o total das parcelas de crédito que podem ser deduzidas é inferior ao IRPJ devido,
não havendo Saldo Negativo de IRPJ a ser reconhecido. O demonstrativo a seguir auxilia na
elucidação:

Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Somatório
das
parcelas
de
composição do crédito na DIPJ que
foram confirmadas
R$ 96.783,64
IRPJ Devido-AC 2005(Ficha 12A)
IR-alíquota de 15% = R$135.821,80
Adicional de 10% = R$ 66.547,87
R$ 202.369,67
Valor
do
Saldo
Negativo
Disponível
R$ 0,00
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital